Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-13.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. ANTERIOR BLOQUEIO DO PLÁSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição bancária contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar o banco ao ressarcimento do montante efetivamente pago, com juros de 1% ao mês e correção monetária.

2. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial. No caso, é manifesta a legitimidade do banco emissor do cartão de crédito do consumidor que foi vítima de compra não reconhecida; eventual apuração sobre a responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada.

3. Comprovado que houve o bloqueio do plástico antes da compra não reconhecida, é certo que houve falha na prestação do serviço e, portanto, é devida a restituição da quantia paga indevidamente pela requerida, não havendo o que ser reparado na sentença.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00, diante do valor irrisório da condenação.